Tribunal: TJMT
Processo: 1000705-79.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000705-79.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TALITA BELO RAMOS - CPF: 010.444.091-00 (RECORRENTE), LUDMYLA ALVES VIDAL REIS - CPF: 029.760.911-45 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO E ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO. SUBSTITUIÇÃO POR TRANSPORTE TERRESTRE SEM CONDIÇÕES ADEQUADAS. ATRASO SUPERIOR A OITO HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando companhia aérea ao pagamento de R$ 4.000,00, em razão de cancelamento de voo e substituição do trecho final da viagem por transporte terrestre. A autora, acompanhada de filho de 3 anos, experimentou atraso superior a oito horas e condições inadequadas de viagem, requerendo a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado diante das circunstâncias do atraso, alteração do meio de transporte e condições precárias do serviço prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O cancelamento do voo não teve comprovação de causa legítima apta a excluir a responsabilidade da transportadora, como condições climáticas desfavoráveis.

5.

O atraso superior a oito horas, aliado à substituição do transporte aéreo por veículo terrestre sem banheiro e ao desconforto experimentado por passageira acompanhada de criança pequena, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

6.

O valor de R$ 4.000,00 fixado em primeiro grau não atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado para R$ 8.000,00, compatível com a extensão do dano e função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1000705-79.2025.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Sinop-MT

Recorrente(s):

Talita Belo Ramos

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22/08/2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido, conforme os termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora segundo a taxa legal, a partir do evento danoso (data do voo), e correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da data da presente sentença.

Sem custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
”

No presente caso, restou comprovado que a autora possuía passagens aéreas da reclamada para viajar com seu filho, de 3 anos de idade, com saída de Porto Alegre-RS às 09h30 do dia 27/12/2024, conexão em Campinas-SP, às 14h10, e previsão de chegada à São José do Rio Preto-SP às 15h30 da mesma data.

A reclamante alega que, ao chegar em Campinas, foi informada de que o voo da conexão havia sido cancelado e que faria o último trecho da viagem, até São José do Rio Preto, pela via terrestre.

A autora informa que, ao tentar embarcar em ônibus disponibilizado pela companhia aérea, às 16h, constatou que não havia mais assento disponível, razão pela qual aguardou a chegada de um micro-ônibus para prosseguir viagem. Relata que o veículo não possuía banheiro e que o trajeto durou aproximadamente 6 horas. Por fim, narra que chegou ao seu destino final às 23h, com atraso de mais de 8 (oito) horas.

Nas razões recursais, a autora requer a reforma da sentença para que seja majorada a indenização por dano moral, para valor compatível com a lesão suportada.

A empresa aérea sustenta que o cancelamento do voo foi ocasionado em razão de condições climáticas desfavoráveis, sendo este fato alheio à sua vontade, o que excluiria a sua responsabilidade de indenizar. No entanto, tal fato não restou devidamente comprovado nos autos, de modo que não possui o condão de afastar o dever de indenizar pela falha na prestação de serviço.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

No presente caso, além de atraso substancial no horário da chegada, a autora sofreu alteração no itinerário e no meio de transporte originalmente contratado, além de ter sido submetida a condições desconfortáveis de viagem, diante da ausência de banheiro no transporte oferecido pela companhia aérea, o que não foi contestado pela empresa.

Tais circunstâncias superam o mero aborrecimento cotidiano e dão ensejo à indenização por dano moral.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que deve ser majorado, pois não está arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, observado os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade diante do caso concreto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e MAJORO a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025